Tribunal: STJ
Processo: 0040956-03.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957655 - PR (2025/0207887-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - PR124595
FRANCISCO JOSÉ GROBA CASAL - PR124604
RODOLFO OLIVEIRA DOURADO - BA066692
ANA VITÓRIA LIMA DE SOUSA - BA076038
AGRAVADO
: SANTINO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
FABIANO NEVES MACIEYWSKI - PR029043
INTERES.
: GILMAR MAURÍCIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: VANIR OLIVEIRA SALLES
INTERES.
: ROMILDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LOURENCA DIAS DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO
STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. REFORMA DO
JULGADO.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da natureza
do depósito efetuado nos autos exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51612649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1994f303-32a6-4726-bee4-ffbdb535f93c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1994f303-32a6-4726-bee4-ffbdb535f93c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957655 - PR (2025/0207887-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - PR124595
FRANCISCO JOSÉ GROBA CASAL - PR124604
RODOLFO OLIVEIRA DOURADO - BA066692
ANA VITÓRIA LIMA DE SOUSA - BA076038
AGRAVADO
: SANTINO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
FABIANO NEVES MACIEYWSKI - PR029043
INTERES.
: GILMAR MAURÍCIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: VANIR OLIVEIRA SALLES
INTERES.
: ROMILDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LOURENCA DIAS DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677
DO STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da
natureza do depósito efetuado nos autos exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETROBRÁS - PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
aplicação do óbice da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51362503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:08
Código de Controle do Documento: b45a5a4d-5f8b-40af-96ff-e772f6db0f45

Nas razões do presente inconformismo, PETROBRÁS alega a
inaplicabilidade da Súmula 284/STF, uma vez que "a impugnação se deu pela via mais
adequada e técnica disponível: a demonstração da distinção (
) entre o
distinguishing
caso dos autos e o precedente vinculante". Afirma que o Recurso Especial também
"invocou a ocorrência de preclusão e a violação à segurança jurídica, teses que,
embora autônomas, também se contrapõem diretamente à conclusão do Tribunal de
origem". (e-STJ, fl. 273). Requer, assim, o afastamento do óbice e o conhecimento do
recurso.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 281-289).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que PETROBRÁS, nas razões do recurso especial,
apresentou de forma fundamentada e concatenada seus argumentos a respeito da
aplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por PETROBRÁS.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF,
a e c
PETROBRÁS alega ofensa aos arts. 489, § 1o, VI e 927 do NCPC; 206, §3o, III, do CC
/2002. Sustentou (1) a preclusão dos valores reclamados em razão do depósito
efetuado a título de pagamento e aceito pelos exequentes; e, (2) a inaplicabilidade do
Tema 677/STJ ao caso; e (3) a necessidade de observância à segurança jurídica, uma
vez que os valores exigidos a demora da resolução do feito decorreu da atuação dos
recorridos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 213-226).
Do depósito efetuado e da mora
PETROBRÁS alega em seu recurso especial afronta aos arts. 489, § 1o, VI e
927 do NCPC; 206, §3o, III, do CC/2002, sob o entendimento de que o depósito
efetuado a título de pagamento, aceito e levantado pelos recorridos, afasta a aplicação
dos efeitos da mora, nos termos do Tema 677/STJ, e que a fluência de juros após o
depósito atenta contra a segurança jurídica e, caso considerada devida, já não poderia
ser pretendida, por preclusão.
Sobre o tema, a Corte local consignou:

No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença promovido
pelo autor, a fim de receber a quantia de R$ 40.808,27 (quarenta mil,
Documento eletrônico VDA51362503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:08
Código de Controle do Documento: b45a5a4d-5f8b-40af-96ff-e772f6db0f45

oitocentos e oito reais e vinte e sete centavos), referente a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais,
morais e honorários sucumbenciais (mov. 1.1 – autos originários).
A executada foi intimada para o pagamento do valor da condenação
(mov. 1.3 – autos originários), oportunidade em que compareceu nos
autos e realizou o depósito da quantia de R$ 31.190,44 (trinta e um
mil, cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos), consignando
expressamente não se tratar de hipótese de pagamento, mas sim de
mera garantia do juízo, aguardando a intimação para apresentar
impugnação (mov. 1.6 – autos originários).
Da análise dos autos, depreende-se que, ao contrário do que sustenta
a agravante, não se verifica a existência de depósito com intuito de
pagamento do valor integral da dívida, tampouco a atual discussão no
feito se limita apenas ao montante referente aos honorários de
sucumbência da fase de cumprimento provisório de sentença.
Assim, se mostra escorreita a decisão agravada, ao conceder o prazo
de trinta dias para a apresentação do cálculo, que deverá ser realizado
nos moldes da decisão ensejadora do Tema.

Conforme se verifica nos excertos acima transcritos, o Tribunal de Justiça do
Paraná, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que o depósito foi
efetuado a título de garantia do Juízo, inclusive de forma expressa pela executada, e
que a discussão no feito não se limita apenas ao montante referente aos honorários de
sucumbência da fase de cumprimento provisório de sentença.
Desse modo, toda a argumentação suscitada no recurso especial acerca do
afastamento da mora, da preclusão e da segurança jurídica é contrária às premissas
fáticas fixadas pelo acórdão recorrido.
Por isso, a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da
pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
DEPÓSITO
EM
GARANTIA.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO REPETITIVO.
TEMA N. 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. "É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em
recurso especial representativo da controvérsia para que se possa
Documento eletrônico VDA51362503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:08
Código de Controle do Documento: b45a5a4d-5f8b-40af-96ff-e772f6db0f45

aplicá-lo como precedente em situações semelhantes" (AgRg nos
EREsp 1323199/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
). 3.
26/2/2014
7/3/2014
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(AREsp n. 2.722.408/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA
PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO. REMUNERAÇÃO QUE NÃO
EXCLUI A DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA N. 677
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, revisou a tese fixada no Tema n.
677 e definiu que, "na execução, o depósito efetuado a título de
garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não
isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial".
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nas hipóteses em que o
acolhimento da tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do
arcabouço fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.268.452/MS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
Nessas condições, dou provimento ao agravo interno e
do
CONHEÇO
agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51362503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:08
Código de Controle do Documento: b45a5a4d-5f8b-40af-96ff-e772f6db0f45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.655 / PR
Número Registro: 2025/0207887-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104350420098160129
00409560320248160000
00486915320258160000
01058810820248160000
104350420098160129
10435042009816012900486915320258160000
1058810820248160000
409560320248160000 486915320258160000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - PR124595
FRANCISCO JOSÉ GROBA CASAL - PR124604
RODOLFO OLIVEIRA DOURADO - BA066692
ANA VITÓRIA LIMA DE SOUSA - BA076038
AGRAVADO
: SANTINO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
FABIANO NEVES MACIEYWSKI - PR029043
INTERES.
: GILMAR MAURÍCIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: VANIR OLIVEIRA SALLES
INTERES.
: ROMILDO MAURICIO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA51584910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: 7d8d51ae-24a4-4588-8bc2-ae98c74f84d3

INTERES.
: LOURENCA DIAS DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO - PR124595
FRANCISCO JOSÉ GROBA CASAL - PR124604
RODOLFO OLIVEIRA DOURADO - BA066692
ANA VITÓRIA LIMA DE SOUSA - BA076038
AGRAVADO
: SANTINO MAURÍCIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : SAULO BONAT DE MELLO - PR024636
HEROLDES BAHR NETO - PR023432
FABIANO NEVES MACIEYWSKI - PR029043
INTERES.
: GILMAR MAURÍCIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: VANIR OLIVEIRA SALLES
INTERES.
: ROMILDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LOURENCA DIAS DE OLIVEIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: 7d8d51ae-24a4-4588-8bc2-ae98c74f84d3